Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707198-80.2020.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de reclamação criminal, com pedido de liminar, manejada pelo MPDFT contra a decisão da MM. Juíza de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas em favor de ELISABETH UCHOA DE OLIVEIRA e determinou o arquivamento dos autos das MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA n. 0737298-04.2019. A decisão combatida está vazada nos seguintes termos: Vistos, etc. Considerando o cancelamento da audiência de justificação como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus nas unidades judiciárias do TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 16 de março do corrente ano, passo à análise do requerimento de medida protetiva. Em que pese o pleito do ilustre representante do Ministério Público, verifica-se que na audiência de justificação, realizada em 29.08.19, foram revogadas as medidas protetivas de urgência em razão de acordo homologado entre os envolvidos, no qual ambos se comprometiam a não se aproximarem e nem manterem contato reciprocamente (ID 43632908), não havendo nos autos qualquer notícia de descumprimento. Nesta esteira, embora, após a mencionada audiência tenha sido acostado o parecer psicossocial ID 48856945 e tenha notícia de propositura de ação penal, da análise dos autos, não vislumbro, a princípio, consistência suficiente a autorizar a adoção de medidas protetivas de urgência, especialmente em razão do cumprimento do acordo já entabulado nestes autos, em sede de audiência de justificação, não restando evidenciada, assim, a existência de uma objetiva situação de risco para a vítima a recomendar o deferimento do pedido. Diante do acima exposto, considerando que não há nos autos notícia da reiteração da conduta pelo suposto ofensor, bem assim, que as medidas protetivas são excepcionais, porquanto consideradas urgentes, de natureza cautelatória, visando à preservação da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, INDEFIRO o pedido ID 49518097 e determino o arquivamento dos presentes autos. Importa registrar que a presente decisão não está dotada da qualidade da coisa julgada e, portanto, não impossibilita que o Juízo, posteriormente, faça uma reavaliação nos autos principais (PJE 0000117-10.2019.8.07.0016), caso surjam elementos indicando a necessidade de aplicação das medidas de urgência previstas na Lei no 11.340/06. Por oportuno, considerando cumprida a finalidade do feito, diante do cumprimento do acordo entabulado entre os envolvidos, determino o arquivamento do feito com as anotações de praxe, após o traslado de cópia da presente decisão, da certidão de ciência da requerente, ata de audiência de justificação (ID 43632908), bem como o parecer do psicossocial (ID 48856945) para os autos principais. Confiro, à presente, força de ofício à Delegacia de Polícia e de mandado de intimação para a requerente. Dê-se vista ao Ministério Público. Intimem-se. Alega o MPDFT, em apertada síntese, ser imperiosa a concessão de medidas protetivas de urgência em favor de ELISABETH UCHOA DE OLIVEIRA porquanto está ela inserida em grave contexto de violência doméstica e familiar praticada por seu ex-marido, LACIR DE SOUZA. Em especial, relata o Parquet que ELISABETH é vítima de constantes ameaças e ofensas morais praticadas por LACIR, motivadas por questões patrimoniais e judiciais (ajuizamento de ação penal por crime de ameaça em detrimento de LACIR pendente de cumprimento de mandado de citação) e por questões de convivência com filhos e netos. Além disso, em recente contato telefônico, havido com ELISABETH – motivado pelo cancelamento de audiência de justificação que ocorreria em 18 de março de 2020 (pandemia do Coronavírus) – restou apurado que ela ainda teme por sua segurança física e psicológica ante o comportamento desequilibrado e agressivo de seu ex-marido. Pois bem. Nesse juízo inicial próprio das decisões liminares, não identifico elementos suficientes aptos a autorizar o deferimento de medidas protetivas em favor de ELISABETH UCHOA DE OLIVIERA. Veja-se que, em seu recente relato ao MPDFT, destacou que a última investida praticada por LACIR ocorreu em janeiro de 2020. Outrossim, trouxe à tona queixas de que LACIR estaria manipulando em seu desfavor os filhos comuns do casal, o que estaria dificultando ainda mais a convivência entre eles. No mais, ressaltou a desconfiança que sente em relação ao comportamento de seu ex-marido, uma vez não tem controle do que ele pode fazer. Do que fora apurado pelo MPDFT, portanto, não se nega que a ELISABETH está inserida há anos em sérios problemas familiares, os quais – ao que tudo indica – são motivados pelo comportamento do seu ex-marido seja em relação às questões patrimoniais que estão ainda pendentes de solução entre o ex-casal, seja em virtude do difícil relacionamento havido entre ela e seus filhos, todos maiores. Tudo isso agravado pela tramitação de ações penais, requerimentos de medidas protetivas e pelo fato de que o ex-casal agora tem netos e tenciona ELISABETH estreitar os laços de convivência com eles. Ocorre que, repita-se, não há notícia atual de investida concreta e direta de LACIR em detrimento de ELISABETH. O fato de haver pendente em desfavor de LACIR o cumprimento de mandado de citação oriundo de ação penal por crime de ameaça igualmente não é, neste momento inicial, motivo apto ao deferimento da liminar. Não se pode, salvo melhor juízo, presumir como irá agir LACIR ao ser citado. Ao fim, destaco que, vindo à tona novos dados concretos a respeito do comportamento de LACIR, é possível o reexame do pleito de concessão de medidas protetivas de urgência em favor de ELISABETH por este Relator ou pelo juízo de origem. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações (RITJDFT, ART. 236). Intime-se. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília / DF, 27 de mar. de 20. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador